Tribunal: TJDFT
Processo: 0721428-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA IRREPARÁVEL. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

1. Conforme art. 621 do CPP, a revisão criminal tem o objetivo de desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado que contém vício de procedimento ou de julgamento.

2. Deve-se julgar improcedente a ação Revisional quando houver rediscussão de processo que seguiu devidamente os trâmites legais e quando o requerente não demonstra a compatibilidade entre as insurgências veiculadas a uma das taxativas hipóteses legais de cabimento da Revisional.

3. As circunstâncias judiciais apontadas pelo ora requerente - culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime -, sequer foram consideradas negativas na primeira fase da dosimetria, mas tão somente os maus antecedentes e a personalidade do agente, circunstâncias essas que foram devidamente fundamentadas na sentença e confirmadas no acórdão que se impugna, e estavam baseadas na jurisprudência dominante à época do julgamento.

4. Com sucedâneo na pena base fixada na primeira fase da dosimetria, na segunda fase a pena foi estabelecida de forma razoável e proporcional, mantendo a isonomia necessária para a fixação da reprimenda, visto que foi aumentada em menos de 1/6 (um sexto) da pena-base por cada circunstância legal.

5. Na terceira fase da individualização, o acórdão corretamente manteve o entendimento do Juiz sentenciante no sentido de inexistirem causas de diminuição e de estar presente a causas de aumento referente ao art. 121, § 7o, inc. III, do Código Penal (feminicídio praticado na presença de descendente), o que se mostrou correto, pois o crime foi praticado em frente ao filho da vítima, majorando a pena em 1/3 (um terço).

6. O relator do acórdão aplicou os precedentes que formavam a jurisprudência desta e. Corte de Justiça à época do julgamento, não havendo que se falar em decisão contrária a texto expresso de lei.

7. Não se verifica violação a texto expresso da lei penal ou julgamento contrário à evidência dos autos, sendo certo que a modificação do entendimento jurisprudencial majoritário à época da prolação da sentença ou do acórdão não autoriza a rescisão do acórdão transitado em julgado para fixar a pena base no mínimo legal.

8. Revisão Criminal improcedente.